Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-11.2025.8.11.0092
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000623-11.2025.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE ANTONIO SANTANA MAGALHAES - CPF: 065.836.711-07 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FITIPPALDI SOARES DE ARAUJO - CPF: 630.396.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para consumo próprio; (
ii
) estabelecer se houve
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade das drogas na dosimetria; (
iii
) determinar se a detração penal permite a fixação de regime inicial mais brando e, (
iv
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitivas por meio de laudos periciais, termos de apreensão e depoimentos policiais harmônicos, que evidenciam a guarda de considerável quantidade e diversidade de drogas, fracionadas e distribuídas em vários cômodos da residência.

A apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão, embalagens, dinheiro fracionado e extratos bancários, reforça a destinação mercantil dos entorpecentes.

Conversas extraídas do aparelho celular do réu comprovam negociações de venda de drogas e indicam a adoção de modalidades de comercialização como
delivery
e ponto fixo de venda.

A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, com destaque para a pasta-base de cocaína, autorizam a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06, sem caracterizar
bis in idem
, pois consideradas apenas na primeira fase da dosimetria.

A reincidência e os maus antecedentes justificam o agravamento da pena, afastam a incidência da minorante do tráfico privilegiado e autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

A detração do período de prisão provisória não altera o regime inicial diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, cabendo ao juízo da execução eventual repercussão para fins de progressão.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável, em razão do
quantum
de pena superior a 4 anos e da reincidência do condenado.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“1.
Conversas extraídas do aparelho celular do acusado, demonstrando negociação de entorpecentes, recebimento de valores por meios eletrônicos e organização de entrega das drogas nas modalidades delivery e ponto fixo de venda, constituem prova idônea da prática de tráfico e afastam a alegação de posse para consumo próprio.

2.
A valoração da natureza e quantidade dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, não configura
bis in idem
quando não reiterada nas fases subsequentes
.
3.
A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado e afastam a incidência do tráfico privilegiado.
4.
A detração penal não implica alteração do regime inicial quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, devendo eventual repercussão ser analisada na execução penal.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a pena aplicada é superior a 4 anos e o réu é reincidente, além de ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000623-11.2025.8.11.0092

APELANTE: HENRIQUE ANTONIO SANTANA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interpost
o
por
HENRIQUE ANTONIO SANTANA MAGALHAES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (
PJe
nº 1000623-11.2025.8.11.0092), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado
-
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
-
(ID 349472441).

O apelante sustenta
, em síntese,
que: 1) não há provas suficientes da mercancia, devendo a conduta ser desclassificada para porte de droga para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), ao argumento de que seria somente usuário e,
2
) teria ocorrido
bis in idem
na dosimetria, ao utilizar a quantidade e variedade de drogas tanto para caracterizar o tráfico quanto para exasperar a pena-base.

Requer o provimento para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia: a) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial referente à quantidade/natureza da droga; b) a aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), computando-se o tempo de prisão provisória para fixação de regime inicial mais brando e, c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 349472452).

A Promotoria de Justiça de
Alto Araguaia
/
Alto Taquari
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (
ID
.
349472453
).

A i.
9
ª
Procuradoria de Justiça Criminal, em sintonia com o órgão ministerial de
origem
, também exarou parecer pelo desprover
das pretensões recursais
(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Rosana Marra
, Procurador
a
de Justiça - ID.
355311376
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta dos autos que no dia 13/08/2025, por volta das 07h22min, no interior da residência particular localizada na Rua Nascente do Taquari, n°. 1067, Bairro Parque Taquari, em Alto Taquari/MT, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, o denunciado HENRIQUE ANTÔNIO SANTANA MAGALHÃES, vulgo “Passarinho” ou “Gordinho” guardou e manteve em depósito drogas com o nítido intento de comercialização e de entrega a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se verifica do Relatório de Busca e Apreensão (ID n°. 206278623), Laudo Pericial (ID n°. 206278628), Auto de Prisão em Flagrante (ID n°. 206278633), Boletim de Ocorrência n°. 2025.275300 (ID n°. 206278633), Termo de Apreensão (ID n°. 206278633) e demais documentos colacionados ao feito.

Sobressai dos autos que no dia dos fatos, no âmbito da operação
Tânatus
, a equipe da Polícia Civil deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão domiciliar e aos mandados de prisão temporária expedidos nos autos do
PJe
n°. 1000543-47.2025.8.11.0092, tendo comparecido na residência onde, em tese, estava localizado o alvo
Rhyan
Christian Rodrigues de Souza.

Lá dentro, os Policiais se depararam com o denunciado HENRIQUE, sendo que de imediato ele se identificou como responsável pela casa.

Na sequência, os agentes empreenderam as buscas, tendo sido localizada ali uma grande quantidade e variedade de entorpecentes. Foram localizados 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 12 (doze) porções de substância análoga à pasta base
e 29
(vinte e nove) porções também de pasta base de cocaína. Além disso, foram localizadas 02 (duas) balanças de precisão.

Em seguida, a equipe
encontrou 22
(vinte e duas) porções de substância análoga à maconha. Adiante, localizou 12 (doze) porções de substância análoga à cocaína.

Ato contínuo, os Policiais encontraram 02 (duas) porções médias de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e extrato bancário demonstrando as transações realizadas.

Não fosse tudo isso o bastante, ainda durante as buscas a equipe encontrou 02 (duas) balaclavas, uma pequena quantidade de dinheiro em espécie, em notas fracionadas, 02 (dois) rolos de papel filme e várias embalagens abertas, além de 01 (um) aparelho celular que estava com a tela danificada.

Finalmente, durante as buscas na parte externa da residência, foram localizadas 02 (duas) sacolas plásticas contendo 23 (vinte e três) porções análogas à maconha.

Frisa-se que a perícia realizada nas substâncias apreendidas apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA e MACONHA nos materiais periciados.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia em desfavor de HENRIQUE ANTÔNIO SANTANA MAGALHÃES, vulgo “Passarinho” ou “Gordinho” como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal. (...)”
(ID. 349472369)
.

Encerrada a instrução criminal e ultimado o regular processamento do feito, o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar o apelante como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
,

à
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado (ID. 349472441).

Irresignado, o apelante
post
ulou
a reforma da sentença, pugnando
, inicialmente,
conforme relatado,
pela desclassificação para uso próprio
.

Dito isso, vejamos a
pretensão
desclassificatória.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.257300, Termo de Apreensão, Relatório de Busca e Apreensão, Laudo Pericial nº 513.3.10.9005.2025.045783-A01
e
Laudo Pericial Criminal nº 214.2.16.9067.2025.057218-A01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

No tocante à autoria, o acervo probatório revela-se igualmente robusto.

V
erifica-se que, no dia 13.8.2025, por volta das 7h22min, no âmbito da Operação
Tânatus
, a equipe da Polícia Civil deu cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do
PJe
nº 1000543-47.2025.8.11.0092, direcionado à residência situada na Rua Nascente do Taquari, nº 1067, Bairro Parque Taquari,
M
unicípio de Alto Taquari-MT, onde, em tese, estaria localizado o alvo da investigação, Ryan Christian Rodrigues de Souza.

Ao adentrarem o imóvel, os policiais civis depararam-se com o apelante HENRIQUE ANTONIO SANTANA MAGALHAES, que prontamente se identificou como morador e responsável pela residência.

O investigador de Polícia Civil Márcio Lázaro de Carvalho relatou, em juízo, que sua equipe prestou apoio à Delegacia de Polícia de Alto Taquari no cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de tráfico de drogas.

Declarou que, ao chegarem ao endereço indicado, encontraram o apelante, o qual se identificou como responsável pelo imóvel.

Durante as buscas, foram localizadas diversas porções de substâncias entorpecentes, já fracionadas e prontas para comercialização, distribuídas em diferentes cômodos da residência: no quarto em que o apelante dormia, sobre uma sapateira, foram encontrados um frasco/tubete de plástico transparente contendo três porções de substância análoga à pasta base, um pote plástico pequeno contendo doze porções de substância análoga à pasta base, um pote plástico médio contendo vinte e nove porções de substância análoga à pasta base, além de duas balanças de precisão; no quarto de visitas, no interior de um guarda-roupa e de uma mochila, foram localizadas vinte e duas porções de substância análoga à maconha e doze porções de substância análoga à cocaína; na cozinha, dentro de um armário, foram encontradas duas porções médias de substância análoga à pasta base, uma balança de precisão e extratos bancários.

A testemunha também relatou a apreensão de papéis plásticos, fitas adesivas, filme plástico, duas balaclavas,
quantia em dinheiro
em espécie (R$ 30,00 em cédulas e R$ 9,15 em moedas) e um aparelho celular da marca
Samsung
com tela danificada.

Na área externa do imóvel, após remover folhas de coqueiro que encobriam o solo, a testemunha localizou duas sacolas plásticas verdes enterradas contendo vinte e três porções de substância análoga à maconha.

Essa declaração está corroborada pelos depoimentos dos
policiais civi
s
Fitippaldi
Soares de Araújo e Vanderlei Francisco da Silva, bem como da escrivã Juliana Adélia de Barros Lima Verde, todos convergentes no sentido de que o apelante se encontrava sozinho na residência, identificou-se como responsável pelo imóvel e que os entorpecentes estavam distribuídos em praticamente todos os cômodos da casa, já fracionados e acondicionados de forma a facilitar a comercialização, além da presença de balanças de precisão, materiais para embalagem e outros apetrechos típicos da traficância.

Frise-se que, em crimes de tráfico de drogas, a palavra dos policiais possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme dispõe o Enunciado Criminal nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não bastasse, o
r
elatório
p
olicial de
a
nálise do aparelho celular apreendido com o apelante revelou elementos contundentes acerca de s
eu envolvimento
no tráfico de drogas.

A análise do dispositivo identificou diversas conversas realizadas por meio do aplicativo
WhatsApp
, nas quais o apelante negociava a venda de substâncias entorpecentes, especialmente pasta
-
base de cocaína, denominada nas conversas como “óleo”.

Em diálogo com pessoa identificada como “Paulo
Cba
”, o apelante afirmou:
“
Tô
no corre aqui né veado, vendendo uma droguinha de boa, a quebra aqui é pequena, sossegada, aproveitar aqui e bater
uns trem
também
” (
sic
).

Em conversa com
“
Luan
Tq

Barber
”
, o acusado tentou negociar um corte de cabelo em troca de drogas, mencionando:
“
O veado, se você cortar meu cabelo pode ser amanhã, o Ryan não trouxe o óleo hoje, bota fé veado, só a partir das seis que ele vai começar a entregar
”
(
sic
).

Em diálogo com
“
Alex
Tq
Sandro
”
, foram identificadas negociações de drogas e comprovantes de transferências bancárias relacionadas à venda de entorpecentes, incluindo comprovantes de pagamento nos valores de R$ 30,00 e R$ 50,00.

O relatório de análise identificou dois modos de operação do tráfico de drogas praticado pelo apelante: 1)
m
odalidade
d
elivery: recebia solicitação do entorpecente por comunicação telefônica/mensagens, formalizava o pagamento via PIX ou em espécie e efetuava a entrega direta ao usuário
e,
2)
m
odalidade
“
l
ojinha
”
(
p
onto de
v
enda): o usuário estabelecia contato prévio para verificar a disponibilidade da droga e, após confirmação e pagamento, dirigia-se ao local para retirada.

A assertiva do apelante de que seria mero usuário e que a
s
substâncias de
stinavam-se
exclusivamente
ao
seu consumo afigura-se inverossímil
,
ao considerar que foram apreendidos 135,04g de cocaína e 764,26g de maconha, totalizando quase 1kg de entorpecentes, já fracionados em dezenas de porções, acondicionados em diferentes cômodos da residência e até mesmo enterrados no quintal, além da presença de 3

balanças de precisão, rolos de papel filme, embalagens e extratos bancários demonstrando transações financeiras, tudo isso aliado às conversas extraídas do aparelho celular que evidenciam a mercancia.

No que concerne à alegação defensiva de incompatibilidade financeira com a prática do tráfico em razão da ausência de apreensão de
quantia significativa em dinheiro
em espécie, tal circunstância não possui o condão de afastar a configuração do delito.

Com efeito,
no contexto contemporâneo da criminalidade relacionada ao tráfico de drogas, as transações financeiras têm sido cada vez mais realizadas por meios eletrônicos, como transferências via
PIX
, aplicativos bancários e
pagamentos digitais.

Assinale
-se, inclusive, que não mais se exige sequer a utilização de máquinas físicas de cartão, sendo plenamente possível a realização de cobranças por aproximação mediante o próprio aparelho celular, que pode funcionar como terminal de pagamento, o que amplia significativamente as formas de circulação de valores e reduz a necessidade de manutenção de numerário em espécie pelos agentes envolvidos na traficância.

Assim, a inexistência de apreensão de
quantia relevante em dinheiro
no momento da diligência não descaracteriza o delito quando presentes outros elementos probatórios seguros indicativos da
mercanc
ia, como a apreensão de drogas fracionadas e prontas para comercialização, instrumentos típicos do tráfico e registros de movimentações financeiras eletrônicas.

Nesse contexto fático-probatório, a condenação do apelante, por tráfico de drogas, deve ser preservada
, sendo inviável a
pretendida
desclassificação.

Em caso análogo, esta e. Câmara Criminal assim decidiu:

“(...) O tráfico de drogas atribuído ao apelante resulta demonstrado pela diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas - cocaína e maconha -
,
pelo fracionamento da cocaína em porções, dinheiro em notas de pequenos valores, diálogos extraídos do aparelho celular do apelante e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais afiguram-se idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).
‘
Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, porquanto constatada [...] troca de mensagens via WhatsApp que configuram a traficância, o que torna incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.’ (TJMT, AP N.U 0014082-97.2018.8.11.0042)”
(TJMT, AP N.U 1000630-97.2022.8.11.0030 - Relator: Des. Marcos Machado
-
5.9.2023
)
.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o
j
uízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

A
circunstância judicial relativa aos antecedentes
foi devidamente depreciada com base na

condenação
definitiva anterior por
receptação
,
a 1 (um) ano de
reclusão
, transitada em julgado no dia 5.9.2023 (
PJe
1000104-41.2022.8.11.0092; SEEU 2000081-44.2023.8.11.0092),
justificando a exasperação da pena-base.

Em relação à natureza e à quantidade dos entorpecentes, cumpre salientar que o art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece critério de preponderância dessas circunstâncias na fixação da pena, por constituírem parâmetros objetivos de aferição da gravidade concreta do delito.

No caso em
exame
,
houve

apreensão de dois tipos distintos de drogas, maconha e cocaína,
totalizando

899,30g de
entorpecente, sendo 135,04g de cocaína e 764,26g de maconha.

Destaca-se, em especial, a apreensão de pasta-base de cocaína, substância sabidamente dotada de elevado potencial lesivo e alto poder de dependência química, cuja circulação no meio social possui reconhecido impacto na intensificação da criminalidade e na degradação da saúde pública, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.

Ademais, não há falar em
bis in idem
, pois o juízo de primeiro grau utilizou os elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apenas na primeira fase da dosimetria, não havendo repetição desses mesmos elementos nas fases subsequentes,
sendo a minorante do tráfico privilegiado afastada em razão da reincidência
e
d
os
maus antecedentes.

Registre-se que o aumento adotado pelo juiz da causa [1/8 para cada circunstância desfavorável] mostra-se proporcional, motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência
com base em
condenação
definitiva anterior
por tráfico de drogas,
com trânsito em julgado
em 29.7.2019
(
PJe
0001805-85.2019.8.11.0051;
SEEU 2000006-36.2020.8.11.0051), aumentando a pena
na fração paradigma de
1/6 (um sexto)
.

Ausentes circunstâncias atenuantes,
preserva-se a pena provisória em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

Na terceira fase, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º) foi corretamente afastado pelo juízo singular, uma vez que o apelante é reincidente
e ostenta maus antecedentes
, circunstância
s
que
, por si só,
obsta
m
a aplicação da causa de diminuição de pena,
a qual
exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse sentido:

“A reincidência e os maus antecedentes, ainda que por delito de natureza diversa, constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”
(
AgRg
no HC 748105/PE – Relator: Min.
Messod
Azulay Neto – 14.3.2023)
.

Inexist
entes causas de aumento, mantém-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a reincidência
e
os
maus antecedentes
obstam a
imposição
de regime inicial diverso do fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão
, consoante entendimento
consolidado
do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(
STJ,
AgRg
no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)
.

“(...) 8. O c. STJ assentou entendimento no sentido de que os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão. (...)”
(TJMT, AP N.U 1013324-96.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2025)
.

No tocante à detração, o apelante permanece preso cautelarmente desde 13.8.2025,
quando foi preso em flagrante, mantendo-se custodiado até a presente data.

Porém, a
dedução do período de prisão provisória da pena definitiva - 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - não enseja a modificação do regime inicial

diante da reincidência e valoração negativa das circunstâncias judiciais
, notadamente
os maus antecedentes

(CP, art. 33, § 3º).

Nesse sentido, anoto julgado desta e. Câmara:

“(...) 17. Se o apelante possui maus antecedentes ou é reincidente, o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença. (...)”
(TJMT, AP N.U 0019471-92.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 30.10.2025)
.

Por conseguinte, caberá ao Juízo da Execução Penal examinar oportunamente eventual repercussão do tempo de custódia provisória para fins de progressão de regime ou concessão de benefícios executórios, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei de Execução Penal.

Enfim, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais, seja em razão do
quantum
de pena fixado
[
superior a 4 (quatro) anos
]
, seja pela reincidência do apelante e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026